Tribunal: STF
Processo: RHC 198755
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.04, p. 122) impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 618.081/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "A jurisprudência desta Corte Superior consolidouse no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020). III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04, p. 106)
    Busca-se em suma, alteração do critério utilizado para avaliação do requisito objetivo para a progressão de regime, à vista das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019. 
    Aduz que, como corolário do princípio da legalidade estrita e do favor rei, não é aplicável ao recorrente o patamar de 60% para progressão de regime, previsto no art. 112, VII da LEP, pois “é reincidente, mas tão somente com relação aos crimes comuns” e o dispositivo legal em comento alude expressamente ao “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”. 
    Pondera que “se de um lado o agravante não é primário, como mencionado pelo inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, de outro, não é reincidente específico, como expressamente exige o inciso VII do mesmo artigo” e assim, “se o paciente não se enquadra em nenhuma das situações previstas em lei, a norma mais favorável deve ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei.”
    À vista dos argumentos acima, pleiteia que “seja concedida ordem, ainda que de ofício, para que seja reconhecida a incidência do disposto no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determinando-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) no cálculo de penas da parte recorrente, porquanto reincidente simples.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.10).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem.
    A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.
    Nesse sentido, sob a ótica de que “a persecução penal não pode ser legitimamente instaurada sem o atendimento mínimo dos direitos e garantias constitucionais vigentes em nosso Estado Democrático de Direito”, o Supremo Tribunal Federal já assinalou que “Não é possível abranger como criminosas condutas que não tenham pertinência em relação à conformação estrita do enunciado penal. Não se pode pretender a aplicação da analogia para abarcar hipótese não mencionada no dispositivo legal (analogia in malam partem). Deve-se adotar o fundamento constitucional do princípio da legalidade na esfera penal” (INQ 1.145, Tribunal Pleno, Rel. p acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2006, Dje 4.4.2008). 
    Ainda, com base no supedâneo princípio da legalidade, leciona ZAFFARONI acerca dos precisos limites de margem interpretativa, no caso de aparente lacuna de norma penal:
    “Cremos que há um limite semântico do texto legal, além do qual não se pode estender a punibilidade, pois de ser interpretação para ser analogia. Dentro dos limites de resistência da flexibilidade semântica do texto são possíveis interpretações mais amplas ou mais restritivas da punibilidade, mas não cremos que isso possa ser livremente, mas que deve obedecer a certas pautas, como também entendemos que o princípio in dubio pro reo tem vigência penal somente sob a condição de que seja aplicado corretamente.
    a) Em princípio rejeitamos a “interpretação extensiva” se por ela se entende a inclusão de hipóteses punitivas que não são toleradas pelo limite máximo de resistência semântica da letra da lei, porque isso seria analogia” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. pp. 175-176)
    Estabelecida tal premissa, entendo que a exegese adotada pelo TJSC no caso em comento, e mantida pelo STJ no ato coator, desborda das balizas existentes no texto legal, e por violar o princípio da legalidade estrita, exige imediato reparo.
    No caso específico dos autos, o Juízo de 1° grau negou ao recorrente, condenado por crime equiparado à hediondo, reincidente em crime comum, a progressão ao regime intermediário, argumentando não lhe ser aplicável a fração prevista no art. 112,V, da LEP, nos seguintes termos:
    “A Defensoria Pública requereu seja aplicado o disposto no art. 112, inciso V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/19, ou seja, a utilização do percentual de 40% (2/5) para a progressão de regime em favor do sentenciado. 
    Argumenta que a nova legislação é mais benéfica ao sentenciado, já que este não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado (fls. 592/594). 
    O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido que, de fato, não merece acolhimento. De plano, observa-se que a nova legislação não passou a prever percentual menor de cumprimento de pena para os crimes hediondos. Apenas transformou as antigas frações (2/5 e 3/5) em porcentagem (40% e 60%), já que o período necessário de cumprimento de pena para a obtenção da progressão é equivalente. 
    Ademais, o percentual de 40% (antiga fração de 2/5) foi previsto expressamente apenas para os apenados primários, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, o que não é o caso dos autos. 
    Do mesmo modo, a Lei n. 13.964/2019 não faz qualquer distinção entre reincidência comum ou específica, apenas estabelece que o apenado, na prática de crime hediondo ou equiparado, deverá cumprir 60% da pena (antiga fração de 3/5) quando for reincidente. (…)
    Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em recente julgado: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5, NO TOCANTE À PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA OU GENÉRICA. PRECEDENTES. ADEMAIS, ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À LEI N. 13.964/2019 QUE NÃO PROSPERAM. ANÁLISE DO ART. 112, VII, DA LEP. DECISUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0000196-66.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 07-05-2020). 
    Assim, considerando que o sentenciado, na prática de crime hediondo, foi considerando reincidente na sentença (fl. 23 – 4665-22.2016), para progredir ao regime semiaberto deverá regatar a fração 3/5 da pena.” (eDOC.03. p.214)
    Tal decisão foi integralmente mantida pelo Tribunal de Origem, com base nos seguintes fundamentos: 
    “Inicialmente, vale dizer que as respectivas alterações na Lei de Execução Penal foram implementadas recentemente pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", bem como que várias controvérsias restaram instauradas diante das modificações legais, notadamente no tocante ao cálculo para a progressão do regime prisional. 
    Como bem pontuou a defesa, o recente tema não se encontra pacificado na jurisprudência pátria, tampouco na doutrina, por certo. 
          Contudo, embora seja clara a atecnia do legislador no tocante ao aludido dispositivo legal em comento, entende-se que deve permanecer a compreensão de que o condenado por crime hediondo ou equiparado, o qual seja reincidente, possuindo condenação pela prática de crime comum, também deve cumprir 60% (antigo 3/5) da pena, para fins de progressão de regime prisional, e não 40% (antigo 2/5), como faz crer a Defensoria Pública. 
          Isso porque, uma vez reincidente (seja específico ou genérico), inviável a aplicação do art. 112, V, da LEP, visto que este dispositivo expressamente dispõe que deve ser aplicado aos condenados primários. 
    Ora, a tese defensiva de que "a única interpretação viável para o inciso V é de que a primariedade ali exigida não seria a genérica, mas a específica em crime hediondo ou equiparado" (fl. 5) não pode prevalecer, pois se revela uma interpretação contra a própria lei. 
    Ademais, no sentir deste Relator, a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das das penas.
    (…)
    Ao contrário do aduzido nas razões recursais, realizando uma interpretação da norma, não se parece possível concluir que a expressão "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado", por si só, torna a reincidência específica. Mencionada expressão pode dizer respeito ao condenado que se tornou reincidente por praticar um crime hediondo ou equiparado/ que se tornou reincidente "na prática de crime hediondo ou equiparado" – independente da natureza do outro crime a que foi condenado. 
    (…)
    Outrossim, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente – nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3º, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". Sem contar que não parece minimamente razoável atribuir ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado primário e reincidente (com condenação por crime comum) o mesmo tratamento, mormente em atenção ao princípio da individualização da pena.“ (eDOC.01, P. 63)
    Por fim, também entendeu o STJ entendeu pela manutenção do acórdão proferido pelo TJSC, com similar fundamentação:
    “Conforme já explicado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 
    Isso porque as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação. 
    No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência específica ou não.” (eDOC.04, p. 106)
    Nada obstante, as decisões acima estão em descompasso com a jurisprudência desta Corte, haja vista a ausência de motivação idônea para a adoção de parâmetro mais gravoso ao apenado sem exata correspondência na legislação de regência. 
    Com efeito, a Lei 13.964/2019 alterou os critérios para progressão de regime, estabelecendo os seguintes parâmetros:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifei)
    Como se nota, a nova lei não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente em crime hediondo ou equiparado – reincidente específico (inciso VII). 
    O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem, o que não parece ter sido acatado com o devido rigor no caso presente. 
    Efetivamente, se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve “ atecnia do legislador” deve a lacuna do texto normativo ser preenchida de forma mais favorável ao acusado, em atenção ao princípio do favor rei. 
    Assim, havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao executado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única opção possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio que veda a analogia in malam partem e do in dubio pro reo. 
    Neste sentido vem asseverando a doutrina, ao tratar das inovações promovidas no art. 112 da LEP pela Lei 13.964/201:
    “O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo. (CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371). 
    “Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito (…) Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer que vier a cometer novo delito, dessa vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado (…) o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte (…)- (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 394)
    Na mesma direção, após certa oscilação, vêm convergindo a 5ª e 6ª Turmas do STJ, ao pacificar que, em análogos ao presente, deve-se tomar por extensão o critério adotado ao réu primário (inciso V), por ser a interpretação mais favorável ao reincidente não específico:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS INCISOS N. V E VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, CONFORME O CASO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas com competência para matéria penal no Superior Tribunal de Justiça possuem orientação consolidada no sentido de que o condenado por crime hediondo e reincidente em crime comum deve resgatar, no mínimo, 40% da pena de prisão para que, preenchidos os demais requisitos legais, tenha direito à progressão de regime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 637.203/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas. De todo modo, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público, como fiscal das leis, sempre ocorre. 2. Após as alterações do art. 112 da LEP promovidas pela Lei n. 13.964/2019, criou-se uma lacuna jurídica sobre a progressão de regime aos apenados reincidentes, condenados por crimes hediondo (ou outro a ele equiparado) e comum. 3. Nas disposições sobre a execução das sanções criminais, o julgador dever recorrer à analogia in bonam partem para a integração normativa, observados, ainda, o princípio da legalidade e a retroatividade da lei penal mais benéfica. 4. Como na atual redação do art. 112, VII, da LEP, existe uma clara restrição, porquanto a palavra "reincidente" está acompanhada da expressão "na prática de crime hediondo ou equiparado", a exigência de 60% do cumprimento da pena refere-se somente ao reincidente na prática dessa natureza de delito e não é possível corrigir o erro do legislador para interpretar a norma em prejuízo do sentenciado. 5. Por isso, após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, em situação de reincidência genérica, os ilícitos têm de ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 631.410/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)
    Por fim, tal entendimento foi avalizado em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem.4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).” (RHC 200.879/SC, de minha relatoria, acórdão pendente de publicação) 
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo TJSC e avalizada pelo STJ não satisfaz o requisito de adequada motivação da decisões judiciais, sendo, à vista dos princípios legalidade estrita e do favor rei, portanto, inapta a justificar a negativa à progressão de regime do apenado com base na legislação de regência (art. 112,V, da LEP). 
    2. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de autorizar a progressão do recorrente ao regime semiaberto tomando como parâmetro o percentual do art. 112, V da LEP (40% da pena).
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá os ajustes necessários para o implemento desta decisão.
    Comunique-se, outrossim, o TJSC e o STJ, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente